Tribunal: TJSP
Processo: 1011662-13.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito e reconhecimento da prescrição c.c. indenização por danos morais. Dívida prescrita. Parcial procedência. Insurgência do autor quanto aos danos morais. Plataforma de negociação. Desistência do recurso. Homologação de desistência e extinção do feito. Recurso prejudicado.